Tribunal: TJBA
Processo: 8104520-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104520-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SILVA DE ASSIS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DADOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA SUPRIDA POR CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. ANOTAÇÕES DESABONADORAS PREEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de reparação moral, sob o fundamento de que a inclusão restou legitimada pelo consentimento prévio da consumidora em cláusula contratual, bem como

de que a pretensão indenizatória resta obstada pela aplicação da Súmula nº 385 do STJ, diante da existência de legítimas inscrições desabonadoras preexistentes em nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a inscrição de dados no SCR/SISBACEN exige notificação prévia de forma apartada quando existente autorização contratual expressa; (ii) estabelecer se a inclusão de dados no SCR enseja direito à exclusão do registro;

(iii) verificar se a ausência de notificação configura dano moral indenizável em cenário de múltiplas negativações preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR é banco de dados público gerido pelo Banco Central, com finalidade de fiscalização e monitoramento do sistema financeiro, sendo obrigatório o envio de informações pelas instituições financeiras.

4. O registro de operações de crédito no SCR constitui exercício regular de dever legal, não configurando ato ilícito a sua manutenção. 5. A responsabilidade pela comunicação prévia ao consumidor é da instituição financeira remetente, conforme Resolução CMN nº 5.037/2022. 6. A existência de cláusula contratual informando a possibilidade de envio de dados ao SCR supre o dever de informação prévia (Id. 105255742). 7. Ainda que ausente notificação prévia específica, tal falha não enseja a exclusão do registro, pois o envio das informações decorre de imposição normativa.

8. O SCR não se equipara aos cadastros restritivos tradicionais (SPC/SERASA), pois possui acesso restrito e depende de autorização do cliente para consulta por terceiros, não se configurando o dano moral de forma presumida (in re ipsa).

9. Resta inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória quando demonstrada a existência de diversas outras inscrições desabonadoras por inadimplência legítimas e preexistentes em nome da apelante atraindo a aplicação cogente da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

10. A ausência de comprovação de abalo moral autônomo apto a superar o quadro de insolvência preexistente documentado nos autos impede o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 373, I e art. 85, § 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 572; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06.04.2021; STJ, REsp nº 1.982.457/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8035645-29.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8022797-10.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8104520- 17.2024.8.05.0001, em que figura como apelante
ANA PAULA SILVA DE ASSIS
e como apelada
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM13